Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711275-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM FACE DO RECORRENTE. PRECLUSÃO. 1 Se os temas trazidos para debate se encontram sepultados pela preclusão, não podem ser reapreciados em sede recursal, ainda que as matérias alegadas se apresentem como de ordem pública. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 507 e 525, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de preclusão, ao argumento de que teria apresentado tempestivamente impugnação ao cumprimento de sentença arguindo a ilegitimidade de parte e inexistência de título, tendo em vista que a determinação contida no ID 73551345 equivaleria à fase executiva. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FABÍOLA BORGES DE MESQUITA, OAB/DF 57.667. Na petição de ID 34889350, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 507 e 525, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o ora agravante pretende a apreciação de questão que há muito já se encontra preclusa. Tal fato pode ser verificado na decisão de ID no 73551345, dos autos de origem, proferida anteriormente à decisão agravada (ID 33819513 - Pág. 5). Assim, há que se proclamar que os temas trazidos para debate se encontram sepultados pela preclusão, não podendo ser reapreciados no presente recurso, ainda que as matérias alegadas se apresentem como de ordem pública. Isso porque, uma vez decidida a questão, e não havendo insurgência da parte no tempo oportuno, opera-se a preclusão, o que veda o seu reexame definitivamente (ID 33819513 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024